Tribunal: TJSP
Processo: 0007580-35.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão que se limitou a justificar a necessidade do exame por equipe multidisciplinar considerando a gravidade do crime pelo qual o recorrente foi condenado e a longa pena a cumprir – Violação ao entendimento objeto da Súmula n° 439, do C.

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Progressão de regime – Insurgência do reeducando contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico – Decisão que se limitou a justificar a necessidade do exame por equipe multidisciplinar considerando a gravidade do crime pelo qual o recorrente foi condenado e a longa pena a cumprir – Violação ao entendimento objeto da Súmula n° 439, do C. Superior Tribunal de Justiça e do verbete sumular vinculante n° 26, do Col. Supremo Tribunal Federal – Decisão cassada – Prosseguimento da análise do pedido de progressão na origem, sob pena de supressão de instância – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007580-35.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante PAULO
RICARDO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-35.2020.8.26.0502 -Voto no 25.905
2
Agravo de Execução Penal no 0007580-35.2020.8.26.0502
Agravante: Paulo Ricardo da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 25.905
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
PROGRESSÃO DE
REGIME INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO CONTRA R.
DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO
DECISÃO QUE SE LIMITOU A
JUSTIFICAR A NECESSIDADE DO EXAME POR EQUIPE
MULTIDISCIPLINAR CONSIDERANDO A GRAVIDADE DO
CRIME PELO QUAL O RECORRENTE FOI CONDENADO E
A
LONGA
PENA
A
CUMPRIR
VIOLAÇÃO
AO
ENTENDIMENTO OBJETO DA SÚMULA N° 439, DO C.
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO VERBETE
SUMULAR VINCULANTE N° 26, DO COL. SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL

DECISÃO
CASSADA

PROSSEGUIMENTO
DA
ANÁLISE
DO
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO NA ORIGEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por PAULO
RICARDO DA SILVA contra a r. decisão de fl. 25, proferida nos autos
da execução no 0014554-93.2017.8.26.0502, que, por entender não
estar demonstrada de plano a comprovação do requisito subjetivo,
determinou a realização de exame criminológico visando à
apreciação do pedido de progressão de regime.
Inconformado, recorre o reeducando às fls. 01/07,
afirmando, em suma, ser inidônea a fundamentação da r. decisão
que determinou a realização de exame criminológico, aduzindo
estarem preenchidos os requisitos necessários para a progressão de
regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-35.2020.8.26.0502 -Voto no 25.905
3
Requer,
nestes
termos,
seja
concedida
a
progressão ao regime semiaberto ao agravante.
O agravo foi contraminutado às fls. 30/34.
A r. decisão foi mantida à fl. 36.
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
acostado às fls. 43/46, manifestando-se pelo não provimento do
agravo.
É o relatório.
O agravo comporta parcial provimento.
O direito positivo contempla a necessidade da
aferição do requisito subjetivo para a obtenção de benefícios durante
o cumprimento de sua pena privativa de liberdade, a depender das
peculiaridades de cada caso, como se dessume do artigo 33, §2o, do
Código Penal, ao condicionar a pretensão à prévia avaliação do
“mérito do condenado”.
O mérito à progressão não consiste, unicamente,
na boa ou ótima conduta carcerária por um determinado período. O
sentenciado deverá comprovar e convencer o Juízo da Execução que
reúne as condições necessárias para usufruir de um regime mais
favorável, consoante entendimento consolidado neste Egrégio
Tribunal de Justiça e Instâncias Superiores.
A propósito, “a aferição das condições para a vida
comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e
mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera
aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-35.2020.8.26.0502 -Voto no 25.905
4
ressocialização do infrator. Precedentes.” (HC 108804, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/11/2011,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC
07-12-2011).
E, neste particular, a Lei n° 7.210, de 11 de julho
de 1.984 prevê o exame criminológico como instrumento do qual
pode se valer o Juízo das Execuções Criminais visando aferir o
efetivo mérito do reeducando à obtenção de benefícios executórios,
mediante a submissão do interessado a avaliações conduzidas por
equipe multidisciplinar.
Contudo, a nova redação dada ao art. 112 da Lei
n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu a realização de exame
criminológico como expediente obrigatório para aferição do
requisito subjetivo para fins de progressão de regime, mantendo-se
apenas como requisitos legais o cumprimento de determinada fração
da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser
comprovado pelo diretor do estabelecimento.
A faculdade de determinação de tal exame,
contudo, não é desvinculada de qualquer baliza de controle.
Antes, visando à sua determinação, deverá o
Magistrado exaurir o seu dever constitucional de externar os
motivos, fatos e razões que foram valorados no processo de
formação de seu convencimento motivado.
É o que determina o art. 93, inciso IX, da
Constituição da República.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-35.2020.8.26.0502 -Voto no 25.905
5
Acerca do tema, o Col. Supremo Tribunal
Federal, firmou orientação jurisprudencial vinculante. Confira-se:
"Para efeito de progressão de regime no cumprimento
de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da
execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo
de avaliar se o condenado preenche, ou não, os
requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo
determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a
realização de exame criminológico".
No mesmo sentido é a orientação sumulada do
Col. Superior Tribunal de Justiça:
"Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada" (Súmula 439,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
13/05/2010).
Na espécie, a realização do exame criminológico
foi determinada pelo Juízo a quo nos seguintes termos:
"Tratando-se de apenado reincidente com pena a
cumprir até 2033, bem como em face do cometimento
de crimes graves (roubos majorados), necessária a
realização de exame psicossocial, a fim de se aferir a
presença do requisito subjetivo indispensável ao
pleito." (fl. 25)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-35.2020.8.26.0502 -Voto no 25.905
6
No caso dos autos, porém, a fundamentação que
constou do r. decisum vergastado é inidônea à determinação da
realização de exame criminológico.
É que, conforme precedentes do intérprete
máximo da legislação federal, embora o magistrado, diante das
circunstâncias do caso concreto, possa determinar a realização de
exame criminológico para a comprovação do mérito do apenado
para fins de progressão de regime prisional, ao fazê-lo, deverá
fundamentar a necessidade do referido exame, invocando elementos
concretos da execução, sem se limitar apenas à gravidade do delito
praticado e a longa pena a cumprir, desconsiderando a boa conduta
carcerária do reeducando (confira-se: HC 581.022/SP, Rel. Min. JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe
29/06/2020).
Na espécie, constata-se que a realização de exame
criminológico foi determinada exclusivamente com fundamento na
reincidência do reeducando, no crime pelo qual ele foi condenado e
na longa pena a cumprir, o que é insuficiente à postergação do
apreço de seu mérito à obtenção de benefícios executórios.
De rigor, portanto, a cassação da r. decisão
vergastada, para determinar o prosseguimento da análise do pedido
deduzido
pelo
recorrente
pelo
juízo
da
execução,
independentemente da realização do exame criminológico, dada a
impossibilidade de apreciação neste momento, sob pena de indevida
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-35.2020.8.26.0502 -Voto no 25.905
7
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR